Tribunal: TJSP
Processo: 1001215-57.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Apelações e Reexame Necessário – Ação Ordinária - Guarda Civil Municipal de Praia Grande - Adicional de periculosidade – Impossibilidade - Inexistência de previsão na legislação municipal, que já destina pagamento de Remuneração por Jornada Especial de Trabalho (RET) em razão da natureza da atividade - Base de cálculo de adicionais por tempo de serviço que não

Ementa:
Apelações e Reexame Necessário – Ação Ordinária - Guarda Civil Municipal de Praia Grande - Adicional de periculosidade – Impossibilidade - Inexistência de previsão na legislação municipal, que já destina pagamento de Remuneração por Jornada Especial de Trabalho (RET) em razão da natureza da atividade - Base de cálculo de adicionais por tempo de serviço que não abarca a RET ou a Gratificação de Atividade e Produtividade (GAP) - Verbas não incorporáveis - Incidência do 13o salário e do adicional de férias sobre o GAP - Possibilidade - Vantagem que integra os vencimentos do servidor - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de parcial procedência mantida – Recursos oficial e voluntários improvidos.